Tribunal: TJMT
Processo: 1002791-79.2024.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002791-79.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZENEIDE MARILSE BACCA BUSNELLO - CPF: 651.457.711-34 (RECORRENTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), P12 SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 51.379.486/0001-51 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1002791-79.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º
1002791-79.2024.8.11.0040

Recorrente:

Banco C6 Consignado S.A.

Recorridos
:
Marlene Teodora de Almeida e P12 Serviços Combinados de Escritório Ltda

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES REALIZADA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO AO BANCO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por instituição financeira contra sentença proferida em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O banco recorrente sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de falha na prestação de serviço e a culpa exclusiva da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação regular do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde por danos materiais e morais em razão de golpe praticado por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou comprovado nos autos que o valor do empréstimo foi regularmente creditado em conta bancária da autora, tendo sido posteriormente transferido pela própria consumidora para terceiros, após contato recebido por meio do aplicativo
WhatsApp
, no qual foi induzida a erro por fraudadores.

4.

Não há falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, tampouco conduta omissiva ou comissiva que justifique a responsabilização civil da instituição financeira, visto que a contratação foi válida e os valores foram efetivamente disponibilizados.

5.

A responsabilidade civil objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor exige a presença de nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido, o que não se verifica quando a própria consumidora realiza, voluntariamente, transações em favor de fraudadores.

6.

A autora não produziu prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo diante da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

7.

O exercício regular de direito pela instituição financeira na disponibilização do crédito impede a configuração de ilícito que enseje indenização por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiros quando demonstrada a contratação válida do empréstimo e a transferência voluntária dos valores pela própria consumidora.

2.

A responsabilidade civil por fato do serviço exige a demonstração de falha imputável ao fornecedor e a existência de nexo causal com o dano, o que não se verifica quando a consumidora, por imprudência, segue instruções de fraudadores e transfere valores recebidos.

3.

A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade da instituição financeira e impede a condenação por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VIII, e 14, § 3º, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1033454-65.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Relator Edson Dias Reis, julgado em 06/06/2025;
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Número Único 1008263-09.2023.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, Relator Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 09/04/2024;
Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, Conclusão nº 13, DJE nº 11.799, páginas 14/15, disponibilizada em 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1002791-79.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º
1002791-79.2024.8.11.0040

Recorrente:

Banco C6 Consignado S.A.

Recorridos
:
Marlene Teodora de Almeida e P12 Serviços Combinados de Escritório Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco C6 Consignado S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial de Sorriso - MT.

Sentença
(Id. 318017884): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexistente o contrato de empréstimo discutido nos autos
e
condenou o banco e a empresa requerida a restituírem o valor de R$ 4.052,65 (quatro mil e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), bem como ao pagamento de R$4.000,00(quatro mil reais) a título de danos morais, ambos solidariamente.

Recurso Cível Inominado
(Id.

318017885

): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
de
Marlene Teodora de Almeida e P12 Serviços Combinados de Escritório Ltda não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1002791-79.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.º
1002791-79.2024.8.11.0040

Recorrente:

Banco C6 Consignado S.A.

Recorridos
:
Marlene Teodora de Almeida e P12 Serviços Combinados de Escritório Ltda

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso inominado interposto pela instituição financeira em face da sentença proferida na presente Ação de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Marlene Teodora de Almeida
em face de
Banco C6 Consignado S.A. e P12 Serviços Combinados de Escritório Ltda,
em razão de supostas transações fraudulentas realizadas de sua conta para terceiros.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a autora afirma, em síntese, que em 11/10/2024,

recebeu mensagens, por meio do aplicativo
Whatsapp,
enviadas por uma suposta atendente do Banco BMG S.A. que lhe apresentou a possibilidade de cancelamento e restituição de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, referentes a um cartão de crédito não contratado.

Afirma que seguiu as orientações recebidas, acessando um
link
e instalando o aplicativo da instituição financeira recorrente
Banco C6 Consignado S.A. e abrindo uma conta,
ocasião em que foi creditado o valor de R$ 4.052,65(quatro mil e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) em sua conta corrente, sendo informada de que tal quantia seria relativa à quitação da dívida. Relata que, após o recebimento do valor, realizou o pagamento de um boleto enviado pela suposta atendente, cuja beneficiaria é a empresa requerida (
P12 Serviços Combinados de Escritório Ltda.).

Aduz que foi induzida a erro, pois acreditou que o pagamento do boleto seria necessário para cancelar o cartão de crédito, razão pela qual pugna pela restituição dos valores cobrados indevidamente e pelo pagamento de indenização por danos morais.

Em contraponto, o banco recorrente
afirma que o empréstimo foi regularmente contratado pela autora, inexistindo, igualmente, falha na prestação de serviço de sua parte.

Além disso, sustenta que o empréstimo foi contratado e que a recorrente efetuou a transferência dos valores para terceiro desconhecido, alega culpa exclusiva da vítima, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que, ao efetuar o TED sem confirmar as informações a respeito do destinatário, ficou configurada a culpa exclusiva da consumidora.

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva do banco recorrente, bem como a culpa exclusiva da recorrida, tendo em vista que o empréstimo foi contratado e a autora utilizou o valor para o pagamento de um boleto fraudulento.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição bancária recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão a recorrida, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em seu benefício previdenciário. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico de empréstimo consignado.

Logo, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela recorrente e a conduta da empresa recorrida, tendo em vista que a autora foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão do banco recorrido, de maneira que não há como lhe atribuir responsabilidade objetiva.

A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia a recorrente produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção de incumbência de provar, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a autora não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia à autora recorrida ter agido com cautela e confirmar a procedência das mensagens antes de seguir orientações, bem como realizar o pagamento de um boleto para uma conta desconhecida.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.º 13 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA EFETUADA PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É incabível imputar responsabilidade à instituição financeira por prejuízos decorrentes de fraude quando a transferência foi realizada voluntariamente pelo consumidor, sem evidência de falha na prestação do serviço bancário.

A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido, o que não se verifica na hipótese. Inexistência de comprovação de falha nos sistemas de segurança da instituição bancária. Impossibilidade de se imputar ao banco a responsabilidade por golpe decorrente de conduta exclusiva do consumidor. Aplicação do art. 14, § 3º, II, do CDC Sentença de improcedência mantida Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1033454-65.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)”.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE DO EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIROS FRAUDADORES – DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 13/07/2023 recebeu uma mensagem de texto informando que sua compra no valor de R$ 4.100,90 (quatro mil e cem reais e noventa centavos) havia sido aprovada e que em caso de cancelamento, deveria entrar em contato através do telefone 08002420020. Relata que imediatamente entrou em contato e começou a falar com um atendente, em ligação que durou mais de 02 (duas) horas, “momento que foi orientado a fazer alguns atos para poder realizar o cancelamento da suposta compra”. Aduz que durante a ligação foram realizados 02 (dois) empréstimos em sua conta e transferências via PIX para terceiros estranhos, com valor total de R$ 44.210,10 (quarenta e quatro mil duzentos e dez reais e dez centavos). Requer o cancelamento dos empréstimos, a restituição de valores e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “as transações contestadas nestes autos foram realizadas em virtude de negligência do próprio autor, que fragilizou seus dados, contribuindo para que o golpe fosse efetivado.”

3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que o Autor foi vítima de golpe praticado por terceiros que se passaram por funcionários do Banco Requerido.

4. Ora, o que se observa é que o Autor forneceu todos os seus dados bancários, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes da instituição Reclamada.

5. Dessa forma, o empréstimo e a transferência de valores é conduta atribuída a terceiro não identificado, motivo pelo qual rompe o nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano suportado pela parte Autora.

6. Forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONTRATADO POR TELEFONE – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - RECLAMANTE VÍTIMA DE GOLPE FINANCEIRO – NEGOCIAÇÃO REALIZADA POR TELEFONE - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe financeiro sem a participação, conivência ou omissão dos reclamados, de maneira que não há como lhes atribuir responsabilidade objetiva. 2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade dos Recorridos, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC. 3. Nos autos, encontra-se nítido que toda a negociação referente à “portabilidade ou compra do empréstimo consignado” de forma fraudulenta e por telefone, com a reclamante seguindo as instruções dos golpistas. 4. Desta feita, entendo que os reclamados não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva. 5. No tocante ao empréstimo Banco Daycoval S.A, através do contrato apresentado na contestação assinado por biometria facial, e cópia dos documentos pessoais da reclamante. 6. Havendo prova da contratação, não há que se falar em nulidade do contrato, inexigibilidade do débito ou, restituição dos valores descontados. 7. Assim, o dano moral deve ser mantido em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pelos reclamados. 8. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1045422-29.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

(N.U 1008263-09.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)
”.

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela empresa recorrente a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais em relação ao banco recorrente, mantendo nos demais termos a sentença de 1° grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025